Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ORLANDO SAMPAIO RIBAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 48155567, por meio da qual este Relator concedeu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravante, ora embargado, para determinar o fornecimento de medicamento em até (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. O embargante pretende, na espécie, a exclusão da multa, determinando, se for o caso, o sequestro de verba pública. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator